Tribunal: TJDFT
Processo: 0724984-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724984-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) IMPETRANTE: GERIVALDO ALVES DE BRITO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por GERIVALDO ALVES DE BRITO em face de SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e DISTRITO FEDERAL contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno e que concedeu Mandado de Segurança. Manifeste-se a parte embargada, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2025 16:20:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador